Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. Na verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar e sobre o montante destinado à formação da reserva de investimento, consoante art. 833, IV e X, do CPC.
2. Ausente a necessária comprovação da natureza salarial dos ativos financeiros encontrados em contas bancárias do devedor ou seu exclusivo uso para formação de reserva de investimento, deve ser mantida a penhora incidente sobre tais valores.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.